Tribunal: TJDFT
Processo: 0746407-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746407-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RAQUEL ALVES DO PATROCINIO FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 213369410), que, em sede de cumprimento de sentença (Proc. no 0724503-69.2023.8.07.0001), indeferiu pedido de penhora parcial de 30% (trinta por cento) do salário da executada, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Nas razões do recurso (ID 65703069), a agravante informa que a decisão recorrida não está de acordo com a jurisprudência recente do STJ e deste TJDFT sobre o tema, pela relativização da regra da impenhorabilidade, respeitando-se a dignidade do devedor e de sua família, admitindo-se inclusive a penhora de até 30% dos proventos/verba salarial, citando julgados em seu amparo. Aduz que a agravada possui remuneração anual de mais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme informações insertas no seu imposto de renda junto à Receita Federal, ressaltando que a penhora parcial do seu salário não iria comprometer sua dignidade própria e de sua família. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, requerendo-a, a fim de evitar o retorno do processo ao arquivo, sob o risco de extinção da execução pela ausência de bens. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada, determinando-se a penhora de até 30% sobre os vencimentos da agravada. Preparo regular. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além dos arts. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Nesse sentido, prevista a mitigação do art. 833, § 2o, do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil, tendo como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como reforço de fundamentação, colacionam-se- julgados sobre o tema em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE. PENHORA MENSAL DE PARCELA SOBRE O SALÁRIO AUFERIDO PELO DEVEDOR ATÉ QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR PRESERVADA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR DE SUA SUBSISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar bens penhoráveis para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. Caso concreto em que, ausente a comprovação de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1933116, 0717373-94.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) (Grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por credora contra decisão, que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor para satisfazer dívida de honorários sucumbenciais. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do agravado, servidor público, para pagamento de dívida não alimentar; (ii) estabelecer o percentual adequado de penhora que respeite o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a penhora parcial de rendimentos de natureza alimentar quando resguardado o mínimo existencial, observando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III). 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos salários pode ser mitigada, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. 5. O agravado comprovou possuir elevado comprometimento financeiro, incluindo empréstimos consignados, despesas básicas e o pagamento de aluguel, o que justifica uma penhora em percentual reduzido. 6. Considerando o saldo líquido da remuneração do agravado e suas despesas, a penhora de 15% da remuneração líquida é razoável e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação sem afetar sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de remuneração para pagamento de dívida não alimentar é possível, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. O percentual de penhora deve ser fixado de forma a não inviabilizar a subsistência do devedor, sendo razoável, no caso concreto, a fixação em 15% dos rendimentos líquidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018; STJ, REsps 1.954.382-SP e 1.954.380-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 05/06/2024 (Tema Repetitivo 1153). (Acórdão 1932104, 0733196-11.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.). (Grifo nosso) Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. Na hipótese, a dívida exequenda perfaz o valor total de R$ 91.618,56 (noventa e um mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e cinquenta e seis centavos), conforme última atualização, correspondente ao período de 30/5/2023 e 01/7/2024 (ID 205212100 - autos originários). E a exequente/agravante procurou reaver seu crédito por meio dos sistemas disponíveis em busca de bens penhoráveis da executada (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todavia, sem resultados positivos substanciais (ID’s 210584615 e 21151240 – autos originários). A agravante, então, requereu a penhora de percentual do salário auferido pela executada, cujos contracheques foram anexados aos autos juntamente com a contestação (ID 169943050), e dos quais se depreende um salário bruto de R$ 11.463,93 (onze mil quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e noventa e três centavos) e líquido de R$ 4.370,29 (quatro mil e trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos) (contracheque de agosto/2023). A disparidade entre os valores resulta da consignação de 2 (dois) empréstimos. De outro lado, tem-se que a agravada tentou renegociar a dívida, conforme se extrai da conversa de WhatsApp com atendente da agravante (ID 169942573 – autos originários), na qual demonstrou interesse no parcelamento em até “120 vezes”, tendo-lhe sido negado o pedido, em razão da existência da presente execução. Diante desse cenário, e considerando o valor cogitado pela agravada para cumprimento da obrigação, mostra-se prudente que a constrição se limite a 20% (vinte por cento) de seu salário líquido, com vistas a não comprometer a subsistência sua e de sua família, nem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Em face dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido da agravada, até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator